Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. Não há preclusão quanto ao direito de realização de prova oral quando a parte autora arrola testemunha na petição inicial e não desiste de sua oitiva ao longo do processo.
2. O indeferimento de prova testemunhal, ainda que albergado pelo artigo 33 da Lei n.o 9099/1995, não tem lugar se o fato que por esse meio se deseja provar não encontra respaldo na prova documental constante dos autos; assim, a testemunha deve ser ouvida, por ser a única prova do fato constitutivo do direito do autor, notadamente porque presenciou o acidente de trânsito.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada a fim de que seja oportunizada a instrução processual com a oitiva da testemunha indicada pelo recorrente na petição inicial. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido.